Tribunal: TJSP
Processo: 0000495-96.2011.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – AUXÍLIO-ACIDENTE – SEQUELAS DEFINITIVAS NA COLUNA – Constatado pericialmente a incapacidade parcial e permanente em razão dos problemas colunares o obreiro faz jus ao auxílio-acidente e não, como constou na sentença, ao auxílio-doença.

D.I.B. - Concessão, em caráter excepcional, a partir da data da juntada do laudo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – AUXÍLIO-ACIDENTE – SEQUELAS DEFINITIVAS NA COLUNA – Constatado pericialmente a incapacidade parcial e permanente em razão dos problemas colunares o obreiro faz jus ao auxílio-acidente e não, como constou na sentença, ao auxílio-doença.

D.I.B. - Concessão, em caráter excepcional, a partir da data da juntada do laudo médico pericial em juízo, suspendendo-se, todavia, em decorrência do auxílio-doença que se encontrava ativo, em face da inviabilidade da cumulação dos benefícios, sob pena de verdadeiro bis in idem, restabelecendo-se posteriormente.

ABONO ANUAL - Verba acessória devida por imposição legal - Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.

JUROS DE MORA – Incidência desde o início do benefício de modo decrescente, mês a mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009 – Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F. não foi declarada a inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o tema.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização das prestações em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006, passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ, recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da medida provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (tema no 810) – Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.

Alteração da tutela antecipada para deferimento do benefício adequado - Auxílio-acidente.

MULTA DIÁRIA – Determinação na sentença de implantação do benefício no prazo de 30 dias para, sob pena de astreintes – Inadmissibilidade.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva - Exclusão da súmula no 111 do C. S.T.J..

Apelação do autor conhecida em parte e, na outra, desprovida – Recursos, do INSS e de ofício, parcialmente providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0000495-
96.2011.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante/apelado DERCI
JORGE LIMA, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte da apelação do autor e, na
outra, negaram provimento; e deram parcial provimento aos recursos, do I.N.S.S. e de
ofício, com observação.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000495-96.2011.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 18269
2
VOTO No 18269
APELAÇÃO No 0000495-96.2011.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
RECORRENTES: DERCI JORGE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURO SOCIAL INSS E RUCURSO “EX OFFICIO”
RECORRIDOS: DERCI JORGE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL INSS RUTE PEREIRA DA SILVA
JUIZ DE 1o GRAU: DR. SÉRGIO FERNANDES
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

REEXAME
NECESSÁRIO E APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES
AUXÍLIO-ACIDENTE SEQUELAS DEFINITIVAS NA
COLUNA
Constatado pericialmente a incapacidade
parcial e permanente em razão dos problemas colunares o
obreiro faz jus ao auxílio-acidente e não, como constou na
sentença, ao auxílio-doença.
D.I.B. - Concessão, em caráter excepcional, a partir da data
da juntada do laudo médico pericial em juízo, suspendendo-
se, todavia, em decorrência do auxílio-doença que se
encontrava ativo, em face da inviabilidade da cumulação
dos benefícios, sob pena de verdadeiro bis in idem,
restabelecendo-se posteriormente.
ABONO ANUAL - Verba acessória devida por imposição
legal - Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.
JUROS DE MORA Incidência desde o início do benefício
de modo decrescente, mês a mês, com base nos índices
aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do advento
da Lei no 11.960/2009
Prevalência da aludida norma,
porquanto no julgamento da ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F.
não foi declarada a inconstitucionalidade das disposições
contidas na Lei no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional
no 62/2009 sobre o tema.
CORREÇÃO MONETÁRIA Atualização das prestações
em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006,
passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ,
recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da
medida provisória no 316, depois convertida na Lei no
11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em
atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (tema no 810) Apuração, todavia, da
renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000495-96.2011.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 18269
3
Alteração da tutela antecipada para deferimento do
benefício adequado - Auxílio-acidente.
MULTA DIÁRIA
Determinação na sentença de
implantação do benefício no prazo de 30 dias para, sob pena
de astreintes Inadmissibilidade.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do
N.C.P.C. Ausência de valor líquido Arbitramento na
fase executiva - Exclusão da súmula no 111 do C. S.T.J..
Apelação do autor conhecida em parte e, na outra,
desprovida Recursos, do INSS e de ofício, parcialmente
providos, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelações de ambas as partes contra
a r. sentença de fls. 210/212, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação
acidentária para conceder ao autor, operador multifuncional, o restabelecimento de
auxílio-doença até conclusão do processo de reabilitação e, depois, a concessão do
auxílio-acidente, antecipando-se os efeitos da tutela para a imediata implantação do
benefício, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 e, em caso de
revogação, na quantia de R$ 3.000,00.
Em apelação, o autor sustentou que preencheria os requisitos para
receber o auxílio-acidente.
O I.N.S.S., por sua vez, aduziu que:
a) seria inadmissível a imposição da multa diária no valor de R$
3.000,00 limitada a trinta dias, no caso de revogação do benefício;
b) não haveria incapacidade total, razão pela qual não seria devido o
restabelecimento do auxílio-doença;
c) o segurado teria sido readaptado para o desempenho de funções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000495-96.2011.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 18269
4
com restrições, assim indevido o auxílio-acidente;
d) o marco inicial do benefício deveria ser após a confecção do laudo
pericial, momento em que estaria comprovada a incapacidade;
e) estariam ausentes os requisitos para a concessão da tutela
antecipada;
f) deveria ser aplicado, em relação à correção monetária, o disposto no
art. 1-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Apelos tempestivos, devidamente recebidos, processados e sem
contrarrazões.
Esta C. Câmara converteu o julgamento em diligência para que a
Previdência Social fornecesse os extratos previdenciários do autor (fls. 259).
Com a juntada (fls. 263/281vo), as partes foram intimadas a se
manifestar, decorrido, porém, in albis, o prazo.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, reputa-se interposto o recurso oficial, eis que a sentença
desfavorável à autarquia somente produzirá efeito depois de confirmada por este E.
Tribunal, conforme disposto no art. 496, I, do novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público”.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas
em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no decurso do tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000495-96.2011.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 18269
5
Destarte, o conhecimento do reexame necessário é de rigor, mesmo
porque devolve ao E. Tribunal o exame de toda da matéria debatida nos autos.
Consigne-se, por oportuno, que o laudo pericial produzido nestes
autos é dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde do obreiro,
mesmo porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente
técnico, prestando-se como prova técnica hábil ao deslinde da demanda.
E, conforme aferido em regular perícia judicial (fls. 174/181),
elaborada, aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições, o autor apresenta
discopatia em coluna cervical, determinando, portanto, sua incapacidade parcial e
permanente para o trabalho (e não incapacidade total e temporária), inexistindo dúvida
acerca do nexo causal/concausal, conforme observado pelo jurisperito.
O exame físico especial realizado no obreiro revelou: alteração de
ADM em coluna cervical sendo que consegue realizar os movimentos ativos de flexão
que chega até 30 graus, extensão 30 graus, inclinação 20 graus e rotação 30 graus;
reflexos e sensibilidade de membros superiores preservados, porém, há pequena
diminuição da força muscular em membro superior direito; teste de compressão e Adson
positivos indicando a presença de radiculopatia; à palpação refere dores em região de
musculatura paravertebral e trapézios, porém, sem hipotrofia muscular.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do perito judicial:
“... Pelo exame físico realizado e analise das documentações
medica apresentada, pode-se verificar que o Autor apresenta
alterações degenerativas em coluna cervical com hérnia discal
paramediana e foraminal a direita ao nível de C5-C6, barra disco
osteofitaria posterior difusa em C3-C4 tocando saco dural e levando
a leve constrição dos forames neurais correspondentes, barra disco
osteofitaria posterior central/latero foraminal a direita em C4-C5 e
barra disco osteofitaria posterior difusa tendo protrusoes nas
margens laterais mais intenso na margem lateral a direta C5-C6
determinando discreta/moderada repercussão sobre as saídas das
raízes neurais emergentes, que acarretam o quadro clínico descrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000495-96.2011.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 18269
6
pelo autor e que impõem diminuição de sua capacidade de labor
devido as sequelas adquiridas. No Exame físico ficou evidente o
quadro radiculopatia existente decorrente da patologia adquirida e
que acarretam incapacidade laboral. Foi possível encontrar nexo de
causa entre o quadro clínico atual e sua atividade de labor habitual
devido as atividades que exercia e documentos anexados aos autos.
Existe, portanto, nexo técnico que atribui a redução de sua
capacidade de labor habitual a patologia adquirida devido acidente
de trabalho...” (“sic”, fls. 178/179).
Por fim, concluiu:
“... O autor apresenta discopatia em coluna cervical que
acarreta incapacidade Parcial e Permanente para exercer sua
atividade de labor habitual. Existe nexo técnico que atribui a redução
de sua capacidade de labor habitual a patologia adquirida devido
acidente de trabalho...”.
No caso em epígrafe, para que o segurado pudesse fazer jus ao auxílio-
doença acidentário necessitaria apresentar incapacidade total e temporária; o que,
entretanto, não ocorre, pois, segundo demonstrado nos autos, existe apenas incapacidade
parcial e permanente para o trabalho.
Portanto, em relação ao auxílio-doença que pressupõe, renove-se,
incapacidade total e temporária, não há como se acolher a demanda, pois não há
incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laborativa.
Contudo, o requerente deve ser amparado pela concessão do auxílio-
acidente de 50%, uma vez constatado, por meio do laudo pericial, que determina
incapacidade parcial e permanente para o trabalho, inexistindo dúvida acerca do nexo de
causalidade.
Sobre o tema, segue o ensinamento, desta 16a Câmara de Direito
Público, in verbis:
“ACIDENTE ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME
OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS -
INDENIZABILIDADE. Demonstrado nos autos que as lesões que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000495-96.2011.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 18269
7
acometem a coluna do autor guardam liame com a atividade
profissional desempenhada, restringindo a sua capacidade de
trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do
auxílioacidente de 50% do salário-de-benefício com início a partir do
dia seguinte ao da última alta médica, ficando, entretanto, suspenso o
pagamento no período em que receberá auxílio-doença em razão do
procedimento de reabilitação profissional ao qual deve se submeter.
Os valores em atraso serão apurados na forma da Lei 8.213/91 com
atualização pelo IGP-DI e acrescidos de juros de mora (estes à base
mensal conforme Lei 11.960/09). A renda mensal a ser implantada
será reajustada pelos índices de manutenção. Recurso do INSS
desprovido; sentença reformada em parte por força do reexame
necessário e do provimento parcial da apelação do autor.” (Apelação
sem revisão no 1008779-62.2014.8.26.0348 , Comarca: Mauá - 4a Vara
Cível, Relator Desembargador Luiz De Lorenzi, Data do julgamento:
09/08/2016, Data de registro: 16/08/2016).
“Acidentária - LER em membros superiores - Incapacidade laborativa
parcial e permanente e nexo causal caracterizados - Auxílio-Acidente
devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei
no 9.528/97, é portador de LER em membros superiores, com redução
parcial e permanente da capacidade laborativa.
Dou parcial provimento ao recurso oficial e do INSS” (Apelação sem
revisão no 9148776-42.2007.8.26.0000, Comarca: Taubaté/SP, Relator
Desembargador Luiz Felipe Nogueira, Data do julgamento:
23/08/2016, e Data de registro: 24/08/2016).BISSON - J. 11.9.2003.
Destarte, nenhuma dúvida paira no sentido de ser devido o auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, uma vez constatados, por meio do laudo
pericial, a incapacidade laborativa e o nexo de causalidade.
Aliás, o benefício que será deferido - auxílio-acidente - é inferior ao
concedido pelo MM. Juiz “a quo” (auxílio-doença) -, motivo pelo qual inexiste qualquer
prejuízo para a parte adversa; além disso, não pode ser olvidado que quando um pedido
é excessivo, o Judiciário pode reduzi-lo, sem que isso implique em qualquer prejuízo da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000495-96.2011.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 18269
8
Ademais, no caso em tela, ocorrerá, apenas, o enquadramento legal,
sem que haja, no caso, qualquer prejuízo para o I.N.S.S., pois se defendeu regularmente.
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
parcial procedência da ação, mas tão somente para a concessão do auxílio-acidente e
não do auxílio-doença, ficando, de outro lado, prejudicado o recurso do autor quanto ao
deferimento de auxílio-acidente, pois o MM. Juiz “a quo” já tinha concedido, razão pela
qual não se conhece desta parte do apelo do infortunado.
Por oportuno, conforme extrato previdenciário acostado aos autos pelo
I.N.S.S. (fls. 263/281vo), o auxílio-doença do segurado encontrava-se ativo em relação à
moléstia do segmento colunar.
Assim, não há como manter a D.I.B. fixada pelo Julgador monocrático
e nem de acordo com o postulado pelo obreiro.
Diante disso, o melhor caminho a trilhar, é fixar o marco inicial do
auxílio-acidente, excepcionalmente, a partir da data da juntada do laudo pericial em
Juízo (29/11/2016, fls. 173), quando o réu tomou conhecimento da definitividade da
redução da capacidade laborativa.
Contudo, embora o auxílio-acidente seja devido a partir da data da
juntada do laudo pericial aos autos, deverá ocorrer a suspensão de seu pagamento no
período em que o obreiro permaneceu auferindo auxílio-doença, pois impossível a
cumulação do auxílio-acidente e do auxílio-doença, sob pena de verdadeiro bis in idem.
A cumulação dos dois benefícios distintos levaria a uma total
incongruência, pois a maior benesse existente na legislação é relativa à aposentadoria
por invalidez (100% do salário-de-benefício), quando a parte segurada está totalmente
incapacitada para o trabalho de forma definitiva; entretanto, se pudesse cumular o
auxílio-acidente (50%) com o auxílio-doença (91%), o segurado receberia benefício
equivalente a 141%, embora não estivesse, ainda, totalmente incapacitado para o labor
de forma perene.
Por oportuno, em face das particularidades do caso, altera-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000495-96.2011.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 18269
9
parcialmente a tutela antecipada deferida pelo Juízo singular, apenas, para determinar a
sua conversão para o benefício correto (auxílio-acidente).
Embora omissa a r. sentença sobre a concessão de abono anual, este é
devido à parte segurada que durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou
aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.
Trata-se, portanto, de imposição legal, que deve ser resgatada a partir
da concessão do benefício principal, mesmo porque se constitui num verdadeiro
acessório jungido a ele.
Aliás, para elucidação do tema, segue a lição do extinto E. Segundo
Tribunal de alçada Civil, textualmente:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - ABONO ANUAL
(ARTIGO
40
DA
LEI
8213/91)
-
ACESSÓRIO
-
ACOMPANHAMENTO DO PRINCIPAL - NECESSIDADE
O abono anual, embora não conste da condenação, é devido por
imposição legal, constituindo acessório que deve necessariamente
acompanhar o principal.
Ap. s/ Rev. 695.114-00/1 - 11a Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES -
J. 24.2.2003
ANOTAÇÃO: No mesmo sentido: Ap. s/ Rev. 652.815-00/5 - 11a
Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 23.9.2002
ACIDENTE DO TRABALHO - LIQÜIDAÇÃO - CÁLCULO -
BENEFÍCIO - ABONO ANUAL - JUROS MORATÓRIOS -
INCLUSÃO - OBRIGAÇÃO LEGAL - ADMISSIBILIDADE
O abono anual e os juros de mora são devidos 'ex vi legis'.
Ap. s/ Rev. 753.018-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz PALMA BISSON - J.
5.8.2004

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000495-96.2011.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 18269
10
Portanto, o abono anual é devido durante a vigência do benefício.
A r. sentença determinou observância ao processo de reabilitação
profissional, que ocorre com o pagamento de auxílio-doença, o qual se exclui para evitar
falsas interpretações, afinal a benesse temporária pressupõe incapacidade total e
temporária, o que não é o caso dos autos, pois a moléstia ostentada já se encontra
consolidada, sendo inócua, no particular, qualquer reabilitação profissional.
Importante esclarecer que a habilitação e a readaptação profissional
destinam-se a proporcionar aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o
trabalho e também às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para o
reingresso no mercado de trabalho no meio em que vivam.
Ademais, a reabilitação profissional com o restabelecimento do
auxílio-doença até a recuperação da parte segurada somente seria cabível se tivesse sido
constatada incapacidade total e temporária, além do nexo etiológico, o que obrigaria o
requerente a se afastar das suas atividades laborativas.
Todavia,
renove-se,
as
alterações
verificadas
se
encontram
consolidadas e determinam incapacidade parcial e permanente, não se justificando a
reabilitação profissional.
Anote-se, ainda, ser inócua, no particular, qualquer reabilitação
profissional, pois, em primeiro lugar, somente é cabível no caso de benefício concedido
administrativamente, não tendo, assim, guarida, quando de ação judicial.
No remanescente, ante a alteração da D.I.B. os juros moratórios
passam a incidir do início do benefício (data da juntada do laudo em Juízo).
Assim, os juros (obrigação acessória), serão computados de forma
decrescente, mês a mês, porquanto inexiste qualquer valor para ser calculado de forma
englobada.
O índice a ser adotado é o oficial de remuneração básica, aplicados à
caderneta de poupança, a teor do disposto na Lei no 11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000495-96.2011.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 18269
11
Ad cautelam, observe-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre os juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADIn no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, I.N.P.C. e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo S.T.F. no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre das disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [destaquei em negrito].
Porém, além do IGP-DI deverá ser adotado o I.N.P.C., nos termos do
Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema no 905 do C. S.T.J.), aplicando-se,
assim, a Medida Provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de
junho de 2009, passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes,
com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que
for decidido pelo S.T.F. no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000495-96.2011.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 18269
12
estabelecida.
Ainda quanto à atualização monetária, depois do cálculo de liquidação
deverá ser aplicado o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado pelo C. S.T.J.,
qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (cf.
REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. S.T.F..
Para evitarem-se equívocos quando da liquidação, na apuração da
Renda Mensal Inicial deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos
cálculos, com o fito de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência
social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via
administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário.
No que tange aos honorários de advogado, anote-se que o inciso II do
§ 4o do artigo 85 do C.P.C./2015 preconiza que “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Como, neste caso, não há valor certo de condenação (além de se tratar
de prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no tempo), qualquer discussão acerca do arbitramento da verba honorária é
precoce.
Assim, essa questão deverá ser tratada quando da fase executiva,
depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na ocasião,
decidir sobre o tema.
Por fim, a imposição de multa no caso de inércia da Previdência
Social na implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias ou mesmo no caso de
revogação do benefício, é indevida, porquanto a implantação do aludido benefício não
depende, de modo exclusivo, do ente público, devendo ocorrer, inclusive, o
comparecimento da parte interessada perante o aludido órgão e, de outro lado, para
revogação do benefício concedido judicialmente, necessária outra decisão exarada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000495-96.2011.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 18269
13
Poder Judiciário.
Ademais, a cominação da multa diária não teria condições de ser
mantida, pois as Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal, especializadas em
lides acidentárias, de forma pacífica vêm sufragando que, o caso ora em estudo, não tem
por objetivo, em princípio, o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, razão
pela qual não há que se cogitar de eventual omissão da autarquia quanto à satisfação da
sentença, sendo, portanto, meio inadequado a imposição de qualquer multa.
Nesse sentido, inclusive, vem se posicionando a jurisprudência:
“Descabe a cominação, em sede de ação condenatória, de multa
diária para a hipótese de não implantação do benefício acidentário
no prazo fixado em Juízo, visto que não se trata de obrigação de
fazer.”
Rec. Ex Officio 859.844-00/6 - 11a Câm. - Rel. Juiz ARTUR
MARQUES - J. 25.10.2004
A multa diária traduz a criação de um novo beneficio, ao arrepio da
lei (art. 125, da Lei 8.213/91), de sorte que, se mantida, tornaria
fatalmente inviável a Previdência Social, além de causar prejuízo e
sacrifício à imensa gama de trabalhadores que dela dependerá para
sobreviver"
Ap. s/ Rev. N° 535.476/0
1a Câmara - Rel. Juiz RENATO
SARTORELLI
Inclusive, o prazo de 30 (trinta) dias deve ser alterado, pois o § 5o do
art. 41-A da Lei no 8.213/91 estabelece que a autarquia tem 45 dias para implantar o
benefício após a data da apresentação, pela parte segurada, da documentação necessária
à sua concessão.
Assim, inviável se torna a aplicação de qualquer penalidade.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte da apelação do
autor e, na outra, nego provimento; e dou parcial provimento aos recursos, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000495-96.2011.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 18269
14
I.N.S.S. e de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator